Tribunal: TJMT
Processo: 1011490-24.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011490-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - ADMINISTRADORA JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CIRLEINE BARROZO MENDES - CPF: 483.415.501-30 (AGRAVANTE), SALMEN KAMAL GHAZALE - CPF: 366.789.531-34 (AGRAVANTE), RUY BARBOSA BAPTISTA - CPF: 176.086.351-34 (AGRAVANTE), TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - CNPJ: 03.506.307/0001-57 (AGRAVADO), MARIO DE FREITAS MACEDO FILHO - CPF: 237.412.010-49 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º DO CPC/2015 – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 919, §1º do CPC/2015, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não é o caso dos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020